Tribunal: TCU
Processo: 016.719/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 299647, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 299647, funçãonull, que teve como objeto Execução do projeto Projovem-Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no Município de Porciúncula/RJ, de forma a qualificar social-profissionalmente 300 (trezentos) jovens, com vistas à inserção de, no mínimo, 30% dos qualificados no mercado de trabalho. (no da TCE no sistema: 2989/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7438/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 8o, 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao tomador de contas e aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 016.719/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Jogaib (XXX.368.527-XX); Maria Antonieta Gomes Correa (XXX.116.077-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porciúncula/RJ. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.